Tribunal: STF
Processo: AI 56098
Classe: AI
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-09-24
Data de publicação: 1973-09-24

Ementa:
1.	O recurso extraordinário interposto mediante invocação da letra d há de ser formulado nos termos previstos no art. 305 do Reg. Int. do STF.
2.	Em ação de segurança não se pode julgar matéria envolvida em fato incerto.
3.	Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
4.	Agravo regimental a que a 2ª Turma do STF nega provimento.